Tribunal: TJBA
Processo: 8134420-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8134420-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Agravado: RONALDO SANTANA LIMA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. OBRIGAÇÃO DE DAR. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios em três dos seis contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes litigantes. O Agravante alegou nulidade da decisão por suposta violação ao duplo grau de jurisdição e ao contraditório, bem como ausência de abusividade nas taxas aplicadas e impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio do contraditório e o duplo grau de jurisdição; (ii) saber se houve abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas em três dos contratos analisados; (iii) saber se é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior; (iv) saber se a restituição configura obrigação de fazer impossível; (v) saber se é admissível a alegação de aplicação da Lei nº 14.905/2024 no presente grau recursal; (vi) saber se é válida a majoração dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, do CPC, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nulidade. 4. A revisão das taxas de juros foi corretamente determinada, diante da constatação de abusividade em três contratos, cujos percentuais ultrapassavam de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 5. A restituição simples dos valores pagos a maior decorre logicamente da revisão contratual e encontra respaldo legal; não se trata de restituição em dobro, pois ausente má-fé do fornecedor. 6. A obrigação de restituição tem natureza de obrigação de dar, sendo perfeitamente possível e exequível. 7. A alegação referente à aplicação da Lei nº 14.905/2024 foi suscitada apenas no agravo interno, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC. 8. A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação em grau recursal, respeitando os limites legais e jurisprudência do STJ (Tema 1.059). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, quando alinhada à jurisprudência pacífica. 2. Verificada a abusividade concreta de taxas de juros remuneratórios superiores à média de mercado, é legítima sua revisão judicial. 3. A restituição de valores pagos a maior, após revisão contratual, é devida na forma simples, salvo demonstração de má-fé. 4. A restituição de valores constitui obrigação de dar e não é juridicamente impossível. 5. É incabível inovação recursal em sede de agravo interno. 6. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando preenchidos os requisitos legais". __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CDC, arts. 6º, V e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 300, 537, 932, IV, 1.021, §1º e §2º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2012; STJ, Tema 1.059 – Honorários recursais. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno na Apelação nº 8134420-79.2023.8.05.0001, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravado Ronaldo Santana Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator